Tribunal: TJPA
Processo: 0800979-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800979-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE FORNECESSE OS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO. SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISÃO CORRETA.

AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
V
erifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento, qual seja, que o material
solicitado não se encontra listado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, não merece prosperar.

II –
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras
, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE
, em face de decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, sob o rito comum, ajuizada por
SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA
, em face da ora agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Determinar que o requerido forneça os materiais solicitados pelo médico assistente, quais sejam: “CAGE XLIF hiperlordótico e KIT MAXCESS”, na quantidade prescrita pelo mesmo, sem que dessa conduta se imponha qualquer ônus a autora. Determinou, ainda, que “o não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio

de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer. ”

Em face de tal decisão, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, através do qual sustenta: 1) Inaplicabilidade do Código do Consumidor à GEAP, considerando sua condição de operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada; 2) Não preenchimento pela autora dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando que o procedimento anterior( e que foi cancelado por conta da Covid-19) havia sido integralmente autorizado, e que posteriormente a esse fato, o médico assistente solicitou a troca de dois materiais para outro fornecedor sem motivo aparente e sem qualquer justificativa técnica para tal substituição, ressaltando que A GEAP NÃO É OBRIGADA A COBRIR MATERIAL DE MARCA ESPECÍFICA; 3) Ressalta que em nenhum momento houve negativa de cobertura contratual à requerente, não havendo que se falar em cometimento de ato ilícito por parte da GEAP; 4) que o material solicitado pela autora não se encontra listado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que nenhuma norma restou violada.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.4498817/4498821.

Às ID.5642213 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.6250805 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às Id.6375030 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou que a agravante fornecesse os
materiais solicitados pelo médico assistente, quais sejam: “CAGE XLIF hiperlordótico e KIT MAXCESS”, na quantidade prescrita pelo mesmo, sem que dessa conduta se imponha qualquer ônus a autora. Determinou, ainda, que “o não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio

de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento, qual seja, que o material
solicitado não se encontra listado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, não merece prosperar.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TAVI) – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...)
4. A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.
5. (...) 7. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo. 8. Recurso conhecido e DESPROVIDO. À unanimidade. (2408857, 2408857, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-05)”. (Grifei).

Ressalto, que na presente demanda, temos que o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras
, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico.

Ademais, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022